Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I – PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC).
O direito processual civil deve ser compreendido nas perspectivas axiológica e finalística, de modo que a interpretação do pedido há de ser feita por consideração ao conjunto da postulação deduzida em juízo e ao princípio da boa-fé, conforme previsto no § 2o do art. 322 do CPC. É citra petita a sentença que deixa de considerar pedido relativo a interesse expressamente manifestado pela parte em suas razões e fundamentos de pedir, ainda que apenas implicitamente referenciado na parte dispositiva da exordial. Pretensão clara e inequívoca, tanto que repelida pela parte adversa em contestação. Sentença cassada. Hipótese de desnecessário retorno dos autos à instância de origem. Declaração de nulidade que, por autorização legal, estando o processo em condições de imediato julgamento, confere ao Tribunal o poder de suprir a omissão julgando a demanda na parte em que não apreciada na origem (art. 1.013, § 3o, III, do CPC).
II – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROMITENTE COMPRADORA INADIMPLENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. PRECEITOS CONTRATUAIS LICITAMENTE ESTABELECIDOS. DISPOSIÇÕES QUE TÊM COMO FUNDAMENTO SITUAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PREVISTA PELO USUFRUTO DO IMÓVEL SEM QUE HAJA O CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS AJUSTADAS NA PROMESSA DE COMPRA DO IMÓVEL. ESTIPULAÇÃO QUE VISA A IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADQUIRENTE QUE CONTINUA A OCUPAR O IMÓVEL APÓS A PERDA DO DIREITO DE ALI PERMANECER (ART. 884 DO CC). CLÁUSULA VÁLIDA, MAS INADEQUADA À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. PERCENTUAL ELEVADO. TARIFA QUE CONCRETAMENTE ENSEJA COBRANÇA ABUSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA DA PORCENTAGEM FIXADA NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO QUE ORIENTA A FIXAÇÃO DA TAXA EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BEM INDICADO NO CONTRATO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA, NO CASO CONCRETO, OBSTAR A OCORRÊNCIA DE RESULTADO INACEITÁVEL CONSISTENTE EM RETIRAR DA PROMITENTE COMPRADORA A POSSIBILIDADE DE SE VER REEMBOLSADA PELOS VALORES PAGOS. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CONCILIADAS PARA AFASTAR SITUAÇÃO DE PERDA TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA (ART. 53 DO CDC). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
Considerando a vedação de enriquecimento sem causa das partes contratantes (art. 844 do Código Civil), é válida a cláusula contratual que estipula taxa de ocupação pela posse do imóvel durante o período em que ocupado pelo promitente comprador inadimplente. Ressarcimento devido pelo seu usufruto que se tornou ilegítimo pela falta de pagamento das prestações pecuniárias ajustadas. Tarifa que, visando a ressarcir o promitente vendedor pelo uso indevido do imóvel, não configura penalidade por inadimplemento contratual, motivo pelo qual pode ser cumulada com a cobrança de multas rescisórias. Cláusula válida, mas, pelo elevado percentual contratualmente fixado, inadequada à finalidade a que se destina. Princípio da adequação. Postulado que autoriza a redução do percentual a ser cobrado de modo a afastar a abusividade da cobrança. Excesso configurado porque retiraria ao promitente comprador o direito de receber qualquer quantia a título de reembolso (arts. 51, II e IV, e 53 do CDC).
III – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.